Tribunal: TJSP
Processo: 1010342-59.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
DIREITO À MORADIA. Programa Minha Casa Minha Vida. Pretensão de inclusão nesse programa habitacional, do qual a autora foi excluída porque o Município apurou que ela teria sido contemplada com a doação de uma moradia popular em 2003, mas veio a aliená-la a terceiro em 2004-2006. Evidente desatendimento do requisito previsto na Lei no 11.977/09 quanto ao candidato não ter recebido anteriormente

Ementa:
DIREITO À MORADIA. Programa Minha Casa Minha Vida. Pretensão de inclusão nesse programa habitacional, do qual a autora foi excluída porque o Município apurou que ela teria sido contemplada com a doação de uma moradia popular em 2003, mas veio a aliená-la a terceiro em 2004-2006. Evidente desatendimento do requisito previsto na Lei no 11.977/09 quanto ao candidato não ter recebido anteriormente benefício de natureza habitacional oriunda de recursos orçamentários do Município, dos Estados ou da União. Na espécie, não ocorre violação do direito constitucional que assegura moradia ao cidadão, mas de observância à regulamentação do acesso ao benefício. A invocação dos direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana é imprópria, porque a postura da requerente, de pleitear ser contemplada novamente, implica prejuízo ao grande número de outras pessoas inscritas nesse programa de habitação popular e que aguardam na fila por anos. Ação julgada improcedente em primeiro grau. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.